Tribunal: STF
Processo: AI 621919
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-11
Data de publicação: 2006-10-11

Ementa:
1. A tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de
   suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não
   sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser
   comprovada no momento de sua interposição. Precedentes.
2.
   Agravo regimental improvido.